Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  MDS, atual Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Brejinho/RN, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, atual Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Brejinho/RN, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Batista Gomes Gonçalves, condenando-o ao pagamento das quantias originais, abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 14/01/2011 650,00 17/01/2011 6.281,25 20/01/2011 6.281,25 14/02/2011 650,00 10/03/2011 5.025,00 28/03/2011 650,00 27/04/2011 300,00 05/05/2011 6.281,25 06/05/2011 650,00 31/05/2011 1.256,25 31/05/2011 6.281,25 31/05/2011 6.281,25 31/05/2011 650,00 06/06/2011 650,00 10/06/2011 2.380,34 15/06/2011 6.281,25 21/06/2011 660,29 11/07/2011 650,00 25/07/2011 6.281,25 10/08/2011 650,00 22/08/2011 6.281,25 08/09/2011 650,00 13/09/2011 5.916,86 20/09/2011 6.281,25 11/10/2011 306,56 19/10/2011 13.500,00 19/10/2011 650,00 20/10/2011 6.281,25 24/10/2011 250,00 27/10/2011 2.888,98 27/10/2011 987,33 27/10/2011 987,33 11/11/2011 13.500,00 21/11/2011 650,00 21/11/2011 4.392,77 22/11/2011 1.873,00 24/11/2011 6.281,25 26/11/2011 2.888,98 14/12/2011 1.873,00 14/12/2011 6.000,00 16/12/2011 6.281,25 16/12/2011 650,00 22/12/2011 13.500,00 9.2. aplicar ao Sr. João Batista Gomes Gonçalves a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.